Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução de honorários advocatícios, sob alegação de prescrição intercorrente. A agravante também pleiteia a nulidade da penhora no rosto dos autos e a manutenção da gratuidade de justiça que havia sido anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se a penhora no rosto dos autos deveria ser desconstituída por nulidade; (iii) determinar se é cabível a manutenção da gratuidade de justiça em favor da agravante, após a constatação de ganhos financeiros superiores a 20 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente não se configura quando há penhora no rosto dos autos, pois esta interrompe o curso do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado nos tribunais. No caso, a penhora foi deferida em 25/09/2017, impedindo o reconhecimento da prescrição.
4. A nulidade da penhora no rosto dos autos não é acolhida, uma vez que a própria agravante solicitou sua desconstituição após o pagamento parcial do débito. Há preclusão lógica, já que a agravante aceitou tacitamente a decisão anterior.
5. A revogação da gratuidade de justiça é mantida, pois foi comprovado que a agravante recebeu valores superiores a 20 salários-mínimos em outro processo, afastando a presunção de hipossuficiência, conforme previsto na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.

Teses de julgamento:
1. A penhora no rosto dos autos interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
2. A preclusão lógica impede a rediscussão de matérias previamente aceitas pela parte.
3. A revogação da gratuidade de justiça é cabível quando há comprovação de recursos financeiros acima de 20 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 206, §5o, inciso II; CPC, arts. 921 e 851; CC, art. 206, §1o, inciso III; Lei n. 8.906/1994, art. 25, inciso II; CRFB/88, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 507.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1578663/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 21/02/2017; STJ, AgInt no AREsp 1762416/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26/04/2021.